Tribunal: STF
Processo: AR 2699
Classe: AR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Cumprimento de sentença. Agravo Regimental contra despacho de mero expediente. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade (Art. 1001 do CPC/2015). Precedentes. Agravo regimental não conhecido. 



    Ref. Petição/STF nº 19843/2023 (evento 337, ID 68c69678)



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental contra despacho que proferi nestes autos na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, verbis: (evento 335, ID 8695099f):



    “Autue-se em apartado a Arguição de Suspeição (AS) formulada em face do Ministro Ricardo Lewandowski (evento 328, ID 39d9b519). Após, volte-me o incidente concluso (arts. 277 e seguintes do RISTF). 



    Devolvam-se os presentes autos ao Ministro Relator, considerando que o cumprimento da sentença (execução dos honorários advocatícios contra particular) não depende da expedição de Precatório ou de RPV por parte desta Presidência (evento 324). 



    À Secretaria Judiciária”. 



    Defende-se que o agravante “não pode ser executado pela União contra qual nunca litigou e nem está obrigado a litigar”. Aduz-se que a decisão agravada é “completamente omissa quanto à atribuição de efeito suspensivo da execução em face do excepiente”. Remarca-se atos de suspeição imputados ao Ministro Relator para requerer “efeito suspensivo à causa” (evento 337, ID 68c69678).



    É o relatório.



    Decido.



    É irrecorrível o despacho de mero expediente que se limita a determinar, nos termos regimentais, a autuação apartada da arguição de suspeição e a devolver os autos ao Ministro Relator para prosseguir com o cumprimento do julgado. 



    Realmente, na linha da jurisprudência da Casa, “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência).



    Na mesma direção: 



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.



    2. Agravo regimental não provido”



    (RE 630492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” 



    (MS 28847 AgR, Rel. Min. Cézar Peluso (Presidente).



    Por fim, registro que neguei seguimento à arguição de suspeição formulada em face do Ministro Relator (AS nº 122, autuada em apartado), dai não se podendo cogitar da “atribuição de efeito suspensivo à causa” tendo por razão relevante aquele incidente. De resto, eventuais matérias de defesa pertinentes ao cumprimento do julgado devem ser endereçadas ao Ministro Relator, considerando que a execução de honorários advocatícios contra particular não depende da intervenção desta Presidência.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Arquive-se.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente